Tribunal: STJ
Processo: 0189886-80.2017.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199305 - CE (2025/0062515-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
GIOVANNI PAULO DE VASCONCELOS SILVA - CE008579
MARÍLIA MOREIRA MOURA ALENCAR GOMES - CE017935
EVERARDO LUCENA SEGUNDO - CE016041
JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO - CE016042
ANA PAULA DE OLIVEIRA FILGUEIRA - CE028548
ACHERNAR SENA DE SOUZA - CE029351
VICTOR DE CARVALHO RODRIGUES - CE033232
JUDITH MARTINS LEMOS NETA - CE043146
YAGO PINHEIRO DE VASCONCELOS - CE043102
AGRAVADO
: DEBORA FREITAS DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
A medicação intravenosa ou injetável que necessite de
1.
supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é
considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou
espécie de medicação assistida). Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA49682127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: d0c7dae9-01fd-4777-87ad-888825f989f6

Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49682127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: d0c7dae9-01fd-4777-87ad-888825f989f6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199305 - CE (2025/0062515-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
GIOVANNI PAULO DE VASCONCELOS SILVA - CE008579
MARÍLIA MOREIRA MOURA ALENCAR GOMES - CE017935
EVERARDO LUCENA SEGUNDO - CE016041
JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO - CE016042
ANA PAULA DE OLIVEIRA FILGUEIRA - CE028548
ACHERNAR SENA DE SOUZA - CE029351
VICTOR DE CARVALHO RODRIGUES - CE033232
JUDITH MARTINS LEMOS NETA - CE043146
YAGO PINHEIRO DE VASCONCELOS - CE043102
AGRAVADO
: DEBORA FREITAS DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
A medicação intravenosa ou injetável que necessite de
1.
supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é
considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou
espécie de medicação assistida). Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES
, em face de decisão
COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA
monocrática da lavra deste signatário que negou provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA48834622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:51
Código de Controle do Documento: 9b73d8f7-0820-48ff-a419-0f6ec3d7faec

O apelo nobre, com fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, no intuito de reformar o acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO CEARÁ, assim ementado (fl. 420, e-STJ):
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PSORÍASE. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO STELARA 45 MG.
CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS. REGISTRO NA ANVISA.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor(CDC). Relação consumerista havida entre a apelante e a
apelada, de modo que as cláusulas contratuais necessariamente devem ser
interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, sendo nulas de pleno
direito as que se caracterizarem abusivas (Súmula no 608 do STJ; e arts. 47 e 51
do CDC). 2. Paciente diagnosticada com Psoríase e Artrite Psoriásica.
Insuficiência de outros tratamentos. Atestados médicos indicando a
imprescindibilidade do medicamento Stelara 45 mg. 3. A ausência de previsão
no Rol da ANS não pode ser impeditivo ao recebimento, pela beneficiária, de
medicamento que lhe foi indicado pelos médicos por relatórios devidamente
fundamentados (arts. 1o, III, 5o, cabeça, e 6o, todos da CRFB). 4. Recurso não
provido, em consonância com o parecer da PGJ.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados na origem (fls. 484-
493, e-STJ).
Nas razões do especial (fls. 510-523, e-STJ), a recorrente aponta, além do
dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 10, VI, da Lei n. 9.656/98. Sustenta, em
síntese, a ausência de obrigatoriedade de cobertura do medicamento de uso domiciliar.
Contrarrazões às fls. 558-565, e-STJ, e após decisão de admissão do
recurso especial (fls. 567-572, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de
Justiça.
Em decisão monocrática (fls. 596-602, e-STJ), negou-se provimento ao
apelo face a incidência da Súmula 83/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 610-621, e-STJ), no qual a insurgente
pugna pelo afastamento do referido óbice.
Impugnação (fls. 628-637, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos apresentados pela agravante são
incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que merece ser mantida
na íntegra.
De início, quanto ao pretenso afastamento do óbice da Súmula 83/STJ,
1.
razão não assiste à agravante.
Documento eletrônico VDA48834622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:51
Código de Controle do Documento: 9b73d8f7-0820-48ff-a419-0f6ec3d7faec

Consoante asseverado na decisão agravada, cinge-se a controvérsia acerca
do custeio de medicamento de uso domiciliar.
No ponto, a Corte local assim decidiu (fls. 424-427, e-STJ):
Segundo atestado do médico reumatologista MARCOS DE ALMEIDA E
PONTES VIEIRA, CRM-CE: 11003 (fl. 50):
ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DÉBORA FREITAS DE SOUSA
É PORTADORA DE PSORÍASE (L41) E QUADRO DE ARTRITE
PSORIASICA (M.07), COM MANIFESTAÇÕES EXTRA-ARTICULARES
(UVEÍTE ANTERIOR) VEM EM USO O ENBREL HÁ 3 ANOS. PORÉM
VEM COM PIORA DO QUADRO CUTÂNEO DEMONSTRADO PELO PASI
10BSA 10. QUADRO ARTICULAR CONTROLADO, BASDAI; 1.4. JÁ FEZ
USO DO MEOTREXATO. PORÉM SEM RESPOSTA SATISFATÓRIA.
SOLICITO TROCA DE IMUNOBIOLÓGICA PARA STELARA 45MG 3
/3MESES.
A dermatologista LUCIANA DE OLIVEIRA, CREMEC: 6487, confirma o
diagnóstico e o tratamento indicado (fls. 79/80):
Declaro para os devidos fins que a paciente Débora Freitas Sousa é
portadora de Artrite Psoriasica CID: M07, doença esta que faz parte do
ROL da ANS, RN 387-2017, necessitando de terapia imunobiológica com
Ustequinumb 45mg, subcutânea, com a periodicidade de 3 em 3 meses
por tempo indeterminado.
Declaro para os devidos fins que a paciente Débora Freitas Sousa é
portadora de Artrite Psoriásica, com comprometimento periférico,
associado a iridociclite e uveíte anterior, refratária a tratamento com as
drogas modificadoras de atividade da doença (DMARDS), como
metotrexate e ciclosporina. Fez uso de imunobiológico do tipo Anti TNF-
alfa mas apresenta FAN + (
56), o que a impede também o tratamento
1:12
com fototerapia, sendo a indicação de Ustequinumab 45 mg 1 amp
subcutânea na periodicidade de 3 em 3 meses por período indeterminado.
Cabe ressaltar que ambos os atestados médicos apresentados, tanto do
reumatologista como da dermatologista, apontam para quadro de psoríase e
artrite psoriásica, ressaltando a insuficiência dos tratamentos adotados
anteriormente e apontando a necessidade do uso de Stelara 45 mg como
imprescindível à paciente/apelada.
Dessa forma, não verifico as inconsistências apontadas pela apelante em suas
razões recursais, notadamente porque afirma que a medicação pleiteada é
indicada para os dois quadros clínicos apontados (fls. 371/383):
Existem vários tipos de psoríase e a medicação Stelara pode ser utilizada
em seu tratamento. Enquanto a artrite psoriásica é uma doença
inflamatória com base genética e imunológica, que afeta ligamentos,
tendões, grandes e pequenas articulações (juntas) e, além da dor, pode
causar destruição progressiva das articulações (juntas). Para tal doença, a
medicação Stelara também é indicada.
O medicamento prescrito, Stelara (ustequinumabe), está registrado pela ANVISA
– Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o tratamento de "Stelara® já
está aprovado para o tratamento de artrite psoriásica em adultos, psoríase em
placas em indivíduos com idade igual ou superior a 6 anos, doença de Crohn em
adultos e colite ulcerativa em adultos" (Disponível em: https://www. gov. br/anvisa
Documento eletrônico VDA48834622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:51
Código de Controle do Documento: 9b73d8f7-0820-48ff-a419-0f6ec3d7faec

/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-
medicamentos-e-indicacoes/stelara-r-
ustequinumabe-ampliacao-de-uso Acesso em
).
26/03/2024
Além disso, foi incorporado ao rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar –
ANS como de cobertura obrigatória para o tratamento de determinadas doenças
(Disponível em: https://www. gov. br/ans/pt-br/canais_atendimento/sala-de-
imprensa/releases/ans-incorpora- medicamentos-ao-rol Acesso em
):
26/03/2024
Art. 3o O Anexo II da RN no 465/2021 passa a vigorar acrescido de
indicação de uso para o medicamento imunobiológico Ustequinumabe,
listado na Diretriz de Utilização – DUT no 65 vinculada ao procedimento
“TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA, INTRAMUSCULAR OU
SUBCUTÂNEA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)”, em seu item 65.7,
estabelecendo-se a cobertura obrigatória do medicamento Ustequinumabe
para o tratamento de pacientes adultos com retocolite ulcerativa - RCU
moderada a grave após falha, refratariedade, recidiva ou intolerância à
terapia com anti-TN Fs, conforme Anexo desta Resolução. (Resolução
Normativa ANS n° 591, de 08 de dezembro de 2023).
A despeito de o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.889.704
/SP e do ER Esp 1.886.929/SP, ter tratado acerca da taxatividade do rol da
ANS, no mesmo julgado, deliberou-se que:
[...] o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que
matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de
direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame
probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é
possível a ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é
afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá
unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma
ideológica, por vez às cegas e desprendido da prova dos autos; c)
nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais.
Por sua vez, a Lei no 14.454, de
, alterou o art. 10 da Lei no 9.656/98
21/09/2022
e incluiu o parágrafo 12, o qual esclarece, expressamente, que o Rol da ANS
constitui apenas referência básica para os planos de saúde, de modo que não
há plausibilidade na aludida negativa de cobertura.
Destarte, a ausência de previsão da terapêutica no Rol da ANS não pode ser
impeditivo ao recebimento, pelo beneficiário, do tratamento que lhe foi indicado
pelo médico assistente por relatório devidamente fundamentado, para o
tratamento de doença com cobertura contratual, posto que a premência dos
procedimentos/medicamentos impõem-se para garantir os direitos à vida, à
saúde e à integridade física do recorrente, em observância ao princípio basilar
da dignidade humana (arts. 1o, III, 5o, cabeça, e 6o, todos da CRFB).
Isso porque, conforme jurisprudência do STJ, cabe ao médico que acompanha o
beneficiário indicar o melhor tratamento à manutenção da saúde e da vida do
paciente e não à operadora do plano de saúde:(...) [grifou-se]
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO. ANVISA. REGISTRO.
AUSÊNCIA.
IMPORTAÇÃO.
AUTORIZAÇÃO
EXCEPCIONAL.
DISTINGUISHING. DEVER DE COBERTURA. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SITUAÇÃO.
HOME CARE. CONVERSÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CUSTEIO.
OBSERVÂNCIA. 1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a
Documento eletrônico VDA48834622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:51
Código de Controle do Documento: 9b73d8f7-0820-48ff-a419-0f6ec3d7faec

fornecer medicamento não registrado pela Anvisa (Tema Repetitivo no 990 do
STJ). 2. Em caso de medicamento sem registro cuja importação foi autorizada
pela Anvisa, a exemplo de fármaco à base de canabidiol, este Tribunal Superior
tem promovido o distinguishing. 3. A autorização da ANVISA para a importação
do medicamento para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida
que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do
fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua
segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art.
10, IV, da Lei no 6.437/1977 e art. 12, c/c art. 66, da Lei no 6.360/1976. 4. É lícita
a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e
os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e
19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-
ANS no 465/2021). 5. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de
supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como
tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).
6. Na hipótese, a autora encontrava-se em home care, atenção à saúde
concedida em substituição à internação hospitalar, de modo que a medicação
prescrita nesse estado de internação, mesmo sendo uma "solução oral", deve
ser coberta pelo plano de saúde, não se caracterizando, no caso, o simples "uso
domiciliar", mas, ao contrário, é uma substituição do ambiente hospitalar em que
o fármaco estaria sendo custeado (medicação assistida). 7. Agravo interno não
provido. (AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
8/4/2024
11/4/2024
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DO FÁRMACO LUCENTIS.
MEDICAÇÃO ASSISTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "É lícita a
exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e
os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse
fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-
ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)'
(AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
29/11/2022
9/12/2022
2. "A
medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de
profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar
(é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp
1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
).
29/11/2022
9/12/2022
3. O medicamento prescrito
pelo médico assistente do agravado - Lucentis - é um fármaco aplicado via
injeção intraocular, que deve ser, obrigatoriamente, administrado com a
supervisão direta de profissional habilitado em saúde, não sendo considerado,
portanto, como tratamento domiciliar, mas de uso ambulatorial ou espécie de
medicação assistida, sendo indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo
plano de saúde 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.098.367/CE,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
.) [grifou-se]
19/4/2024
Desta forma, considerando que o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ à hipótese.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48834622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:51
Código de Controle do Documento: 9b73d8f7-0820-48ff-a419-0f6ec3d7faec

Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48834622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:51
Código de Controle do Documento: 9b73d8f7-0820-48ff-a419-0f6ec3d7faec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.199.305 / CE
Número Registro: 2025/0062515-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01898868020178060001 1898868020178060001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
GIOVANNI PAULO DE VASCONCELOS SILVA - CE008579
MARÍLIA MOREIRA MOURA ALENCAR GOMES - CE017935
EVERARDO LUCENA SEGUNDO - CE016041
JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO - CE016042
ANA PAULA DE OLIVEIRA FILGUEIRA - CE028548
ACHERNAR SENA DE SOUZA - CE029351
VICTOR DE CARVALHO RODRIGUES - CE033232
JUDITH MARTINS LEMOS NETA - CE043146
YAGO PINHEIRO DE VASCONCELOS - CE043102
RECORRIDO
: DEBORA FREITAS DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Documento eletrônico VDA49659761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: 4d0726bd-2d83-44ed-88a3-7b17e4bfbd12

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
GIOVANNI PAULO DE VASCONCELOS SILVA - CE008579
MARÍLIA MOREIRA MOURA ALENCAR GOMES - CE017935
EVERARDO LUCENA SEGUNDO - CE016041
JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO - CE016042
ANA PAULA DE OLIVEIRA FILGUEIRA - CE028548
ACHERNAR SENA DE SOUZA - CE029351
VICTOR DE CARVALHO RODRIGUES - CE033232
JUDITH MARTINS LEMOS NETA - CE043146
YAGO PINHEIRO DE VASCONCELOS - CE043102
AGRAVADO
: DEBORA FREITAS DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: 4d0726bd-2d83-44ed-88a3-7b17e4bfbd12